Tribunal: TJSP
Processo: 1008215-76.2015.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Dilação probatória – Dispensabilidade – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade para a propositura da reconvenção – Configuração – Preliminar afastada.

USUCAPIÃO – Ausência dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade – Sentença de improcedência mantida

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Dilação probatória – Dispensabilidade – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade para a propositura da reconvenção – Configuração – Preliminar afastada.

USUCAPIÃO – Ausência dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.